Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711600-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ROSICLER BACK XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1, representado pela síndica GRACIELA CRISTINA DA SILVA LOPES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704460-27.2022.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de ROSICLER BACK XAVIER. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187622482 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, sob o fundamento de que o valor do bem perfaz montante muito superior ao crédito exequendo, e a adjudicação dos direitos relativos ao imóvel demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio da agravada com a finalidade de satisfazer a execução referente aos débitos condominiais, sem êxito. Pondera que, em observância ao regramento do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de outros bens que possam satisfazer a obrigação, é possível a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel 201, do Bloco C, do condomínio agravante, visto que se trata de débitos de natureza propter rem. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel sobre o qual recai a dívida condominial, a qual deu origem à ação de execução proposta na origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 57176963 e 57176964. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 12:43:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora